Tribunal: STJ
Processo: 0201507-72.2021.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802845 - RJ
(2024/0445504-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NORMA GESTO FERREIRA REIS
ADVOGADOS
: CARLA DA ROCHA MARTINS KIELING - RJ122589
THIAGO MELO DE SOUSA ALMEIDA - RJ231872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIROS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO
NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283 /STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA54111486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8605e0ac-f1d5-431d-9e4d-4364b473b691

Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA54111486 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 12/02/2026 15:57:35
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: 8605e0ac-f1d5-431d-9e4d-4364b473b691

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2802845 - RJ
(2024/0445504-4)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: NORMA GESTO FERREIRA REIS
ADVOGADOS
: CARLA DA ROCHA MARTINS KIELING - RJ122589
THIAGO MELO DE SOUSA ALMEIDA - RJ231872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
TERCEIROS.
FUNDAMENTO
AUTÔNOMO
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA 283 /STF.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência
do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado
Administrativo n. 3/2016/STJ.
2. A ausência de impugnação a fundamento que, por si só, respalda o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem impede a
admissão do recurso especial. Incide ao caso a Súmula 283/STF.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52918857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: ac15a0c4-6169-4191-8596-fe2ca3e6858b

:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão, assim ementada (fl.
440):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS DE
TERCEIROS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
SÚMULA 283 /STF. CONHEÇO DO AGRAVO PARA NÃO
CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
A agravante alega inaplicabilidade da Súmula 283/STF.
Com impugnação.
É o relatório.

VOTO
:
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator)
Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
Dito isso, observa-se que o presente recurso não merece prosperar,
tendo em vista que dos argumentos apresentados no agravo interno não se
vislumbram razões para reformar a decisão agravada.
Isso porque a agravante sustenta não ser hipótese para a aplicação do
enunciado da Súmula 283/STF.
Ocorre que o recurso especial, no que diz respeito à alegação de
ofensa aos artigos 141, 322, 326, 492 e 966 do
não apresentou
CPC/2015,
argumentação contra a seguinte fundamentação contida no acórdão
recorrido (fl. 263):
Documento eletrônico VDA52918857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: ac15a0c4-6169-4191-8596-fe2ca3e6858b

[...] as razões de apelo são diversas dos pedidos constantes na
inicial, sendo que estes limitam a atuação judicial, sob pena de
violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e supressão
de instância.
A referida fundamentação, por si só, mantém o resultado do
julgamento e a sua não impugnação implica inadmissão do recurso
especial.
Desse modo, mantém-se o não conhecimento do recurso especial com
fundamento na
É inadmissível o recurso extraordinário,
Súmula 283/STF:
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente
e o recurso não abrange todos eles.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA52918857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 05/12/2025 16:26:26
Código de Controle do Documento: ac15a0c4-6169-4191-8596-fe2ca3e6858b

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.802.845 / RJ
Número Registro: 2024/0445504-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01903851420118190001
02015077220218190001
1903851420118190001
2015077220218190001
202424509189
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NORMA GESTO FERREIRA REIS
ADVOGADOS : CARLA DA ROCHA MARTINS KIELING - RJ122589
THIAGO MELO DE SOUSA ALMEIDA - RJ231872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO -
ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA -
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : NORMA GESTO FERREIRA REIS
ADVOGADOS : CARLA DA ROCHA MARTINS KIELING - RJ122589
THIAGO MELO DE SOUSA ALMEIDA - RJ231872
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Documento eletrônico VDA54008800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: c24d8a23-4876-46de-b0a2-8eb722d1ddc6

INTERES.
: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo Sérgio
Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54008800 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:02:45
Código de Controle do Documento: c24d8a23-4876-46de-b0a2-8eb722d1ddc6